Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância, às 19h23min, de 13/10/2021. Trata-se de apelações interpostas por H. O. L (apelante/autor) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra a sentença de ID 29165354 proferida nos autos da obrigação de fazer c/c danos morais, que julgou improcedente os pedidos iniciais e revogou a antecipação da tutela de urgência. Por intermédio da decisão de ID 29528172, o relator deferiu a concessão do efeito suspensivo à apelação, nos seguintes termos, in verbis: (...) Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e determino que à ré o estrito cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada, mantendo-se os serviços prestados em favor da demandante, desde que já iniciados, ou mesmo, em caráter sucessivo, imediato e urgente o custeio do tratamento de saúde mediante o fornecimento de órtese craniana sob medida e sessões de acompanhamento para ajustes com fisioterapeuta, nos termos dos relatórios médicos respectivos (Id. 29164999 e Id. 29165000). (...) A apelada, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACINAL S/A, peticionou nos autos, informando que cumpriu a determinação contida na decisão que deferiu o efeito suspensivo à apelação (ID 29872756), após, os autos vieram conclusos ao plantão judicial. É o relatório. Pois bem. O Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial de 2o grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe no artigo 3o que compete ao plantão apreciar: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. À evidência o caso não se adequa a nenhuma das hipóteses excepcionais que determinam a atuação do plantão judicial, devendo-se conferir prestígio às leis definidoras do regime de competência e ao princípio do juiz natural, a fim de que o exame das apelações seja direcionado à análise do órgão competente para seu exame por ocasião do expediente regular. Isso porque, não há nenhuma providência a ser determinada por esta plantonista, uma vez que o efeito suspensivo à apelação já foi concedido, nos termos da decisão de ID 29872756, de forma que não há qualquer perecimento de direito que justifique a análise dos apelos pelo plantão judicial, podendo-se aguardar, sem prejuízo aos recorrentes, o expediente forense. Com efeito, à luz do supracitado regulamento do plantão judicial de 2a instância, determino a remessa dos autos, oportunamente, à 2a Turma Cível, órgão prevento para o processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se.